Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – RECURSO DO RÉU. CONTRATO DE FINANCIMENTO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. ÓBITO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR. FGHAB. ACIONAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA.
III – RECURSO DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
IV – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Recurso do réu. Conforme exegese extraída do art. 22 do Estatuto do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB) e da cláusula vigésima do contrato de financiamento imobiliário, incumbe aos beneficiários o dever de comunicar formal e imediatamente à instituição financeira o óbito da devedora fiduciante, ao passo que compete ao próprio credor fiduciário a obrigação de acionar a administradora do FGHAB – Caixa Econômica Federal – para fins de pagamento da garantia, mediante a apresentação dos documentos necessários à comprovação do sinistro.
2. Caso concreto em que, embora o falecimento da devedora tenha sido regularmente comunicado pelos seus sucessores, o banco réu deixou de acionar tempestivamente a Caixa Econômica Federal, dando causa à recusa da cobertura securitária por perda do prazo estabelecido na normativa vigente. Conduta omissiva que caracteriza falha na prestação dos serviços e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme disposto no art. 14 do CDC e no art. 29 do Estatuto do FGHAB, segundo o qual (...), “o agente financeiro assume a responsabilidade pelo pagamento da garantia, se comprovado que deu causa à recusa do Fundo”.
3. Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a elidir a responsabilidade atribuída à instituição financeira ré (art. 14, § 3o, II, do CDC), quando a negativa de pagamento da garantia decorre unicamente de omissão imputável ao próprio agente financeiro. 3.1 Irreparável a sentença recorrida que, reconhecendo a existência de falha na prestação dos serviços, condenou o banco réu a dar plena quitação ao saldo devedor do financiamento imobiliário.
4. Recurso do autor. A gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício.
5. Danos morais. Simples alegação de abalo emocional e angústia não autoriza o postulado reconhecimento de que existe dano moral a ser indenizado. 5.1 O inadimplemento contratual, por si só, não enseja a condenação do contratante inadimplente ao pagamento de indenização por danos morais, pois, sendo previsíveis o desajuste nas relações comerciais, conquanto não desejáveis, inevitável reconhecê-los como estando na esfera dos transtornos e dissabores normais da vida moderna. Sentença mantida.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.